Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712523-33.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ROSIMARY HENRIQUE COSTA E SILVA, WAGNER HENRIQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inadimplemento ou a mora é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando, nesse último caso, o cumprimento da prestação deixou de ser útil ao credor. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação, o atraso na sua entrega é motivo legítimo para sua resolução. 2. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.904702, 20140111252766APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 227, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso na entrega da unidade ou conclusão da obra acarreta prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). O termo inicial da indenização é o dia seguinte aos 180 dias de prorrogação do prazo para a entrega do imóvel (28/08/2014). O termo final, em caso como o dos autos, corresponde à data da averbação da “carta de habite-se”. 4. No que tange ao quantum, é prática corrente do mercado imobiliário fixar o valor do aluguel entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 187, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que não podem responder pela culpa pelo desfazimento do negócio tendo em vista que (i) a expedição e averbação da Carta de Habite-se do imóvel em discussão ocorreu há mais de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, culminando com o fim da mora contratual por parte das recorrentes; (ii) a parte recorrida se manteve inerte durante todo o período de mora das recorrentes, mesmo após o atraso na entrega do empreendimento, incorrendo em manifesta supressão e criando manifesta e legítima expectativa de manutenção da avença; (iii) o atraso na entrega do bem foi decorrente de caso fortuito e força maior, mas houve o adimplemento substancial do contrato por parte das recorrentes, que concluíram as obras e somente aguardaram a burocrática expedição da Carta de Habite-se, o que não permite a resolução do vínculo contratual; Defendem a exclusão da cláusula penal imposta que atribuiu a elas a culpa pela resolução do contrato, pleiteando que sejam aplicados os encargos definidos na cláusula 5.9 do contrato, que fixou ser devida a retenção de 15% (quinze por cento) do preço de venda do imóvel atualizado, bem como asseveram que os juros moratórios somente devem incidir a partir do trânsito em julgado, sem, contudo, indicarem quais dispositivos legais teriam sido afrontados nesses aspectos. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Por fim, requerem que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCSCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 34361691). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 187, 421, 422 e 884, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De acordo com o acervo probatório, as incorporadoras não conseguiram concluir o empreendimento dentro do período ajustado e mesmo após invocar a cláusula que permitia prorrogação do prazo final. A previsão de prorrogação do prazo de entrega da unidade por 180 dias, por vontade única e exclusiva da incorporadora, afastaria a possibilidade de alegação de surpresa ou insuficiência de tempo para cumprir com sua prestação contratual. O inadimplemento e a mora é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual, se não há interesse do credor em receber a prestação, porque lhe deixou de ser útil (artigos 389 e 395, CC). Evidenciado o inadimplemento, procede o pedido de rescisão do negócio jurídico, por culpa exclusiva das contradas, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ)” (ID 33664035). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante às teses relativas ao percentual de retenção e termo inicial dos juros de mora, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio” (AgInt no REsp 1930456/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No que tange à tese relativa ao termo inicial para aplicação dos juros moratórios, seria inviável o prosseguimento do recurso, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ́: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedentes” (AgInt no AREsp 1935521/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/3/2022). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCSCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 34361691). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025